Tribunal: STF
Processo: ARE 1360161
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO EM QUE SITUADO O ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA IMPORTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 520/RG. DEBATE RELATIVO À LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA IMPORTADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DE MORA SUPERIOR À SELIC. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a tese de repercussão geral firmada no ARE 665.134, paradigma do Tema n. 520, no sentido de que o sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado onde domiciliado o destinatário legal da encomenda. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao destinatário físico da mercadoria importada – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. À míngua de prova pré-constituída, não se avançou, na origem, na controvérsia atinente à suposta cobrança, pelo Estado-membro, de taxa de juros de mora superior ao índice estipulado pela União. Ficando a discussão limitada ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral, ante a natureza infraconstitucional da matéria (AI 800.074, Tema n. 318/RG).



    4. Agravo interno desprovido.